Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E PAGAMENTO DE MULTAS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS QUANTO AO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVO DO AUTOMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou extinto o processo em razão da incompetência do Juízo, fundamentado pela indispensabilidade de litisconsórcio necessário.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a realizar a transferência do veículo HYUNDAI/ELANTRA para seu nome, inclusive com o pagamento de todos os débitos em aberto e lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 23/07/2021, vendeu o veículo HYUNDAI/ELANTRA para o réu, porém ele não efetuou a transferência do bem. Informou que recebeu diversas multas atualmente no valor de R$ 2.288,14, bem como que consta débito de IPVA no valor de R$ 3.807,11, em seu nome. Destacou que os débitos foram protestados em seu nome. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à legitimidade passiva do órgão de trânsito e da Fazenda Pública. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o pedido da ação é a condenação do réu ao cumprimento da obrigação de fazer de transferir o veículo, inexistindo pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito, tampouco de que a transferência do bem seja realizada diretamente pelo ente estatal. Argumenta que eventual determinação de expedição de ofício ao órgão de trânsito para fins de anotação de registro de venda ou à fazenda pública não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Sustenta que a jurisprudência deste e. TJDFT é sólida no sentido de que nas ações que envolvam transferência de propriedade de veículo, poderá o juiz conferir resultado prático equivalente, não havendo necessidade de inclusão dos órgãos públicos na relação processual. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença.
5. O contrato de compra e venda em questão possui limites subjetivos e gera obrigações apenas entre as partes contratantes. Assim, legítimo o adquirente do veículo para figurar no polo passivo da demanda.
6. A pretensão deduzida pelo autor não se direciona ao Departamento de Trânsito ou ao Órgão Fazendário, mas exclusivamente ao réu. A obrigação de fazer requerida consiste na determinação de que o réu promova a mudança da titularidade do bem, com o pagamento dos débitos em aberto. Inexiste qualquer pretensão de obrigação de fazer destinada ao Detran ou à Fazenda Pública, salvo a eventual anotação de comunicado de venda, não sendo a hipótese de litisconsórcio necessário. Ressalte-se que não há questionamento de erro no lançamento do tributo, tampouco de ação declaratória de inexistência de débito perante a Fazenda Pública.
7. Inaplicável a Teoria da Causa Madura neste momento processual, sob pena de supressão de instância.
8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, em razão da competência do juizado especial cível para o processamento e julgamento da demanda.
9. Custas dispensadas em razão da gratuidade. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.